Tribunal: STF
Processo: RE 1314331
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO E DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA E GDPGPE). LEI Nº 11.357/2006. REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Isolda Lúcia Albuquerque Pereira. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 8º, da Constituição Federal



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. RE no 597.154 - PB. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Os autos retornam da Vice-Presidência deste Tribunal, para considerar a possibilidade de adequação do julgado à tese firmada em recurso sob o rito de processos repetitivos, no sentido de que ‘a extensão, em relação aos servidores inativos, dos critérios de cálculo da GDATA e da GDASST estabelecidos para os servidores em atividade’. 11 - A GDATA será devida aos inativos no montante de 37,5 (trinta e sete e meio) pontos de fevereiro a maio de 2002, com base na Lei n. 10.404/2002, e para período posterior a junho de 2002, consoante o parágrafo único do art. 50 deste mesmo diploma legal. A partir da conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação previsto no art. 1° da Medida Provisória n. 19812004, convertida na Lei 10.971/2004, contudo, aos inativos é cabível o pagamento da GDATA no montante de 60 (sessenta) pontos (Súmula Vinculante n. 20 do STF e Repercussão Geral no RE 597154 - PB). III - Assim como a GDATA, a GDASST e a GDPST. vêm sendo paga aos servidores ativos em pontuação fixa até serem criados os critérios de avaliação de desempenho, deixando, portanto, de assumirem a natureza de gratificação ‘pro labore faciendo’ para assumir a natureza de vantagem genérica na sua integralidade, não mais condicionada ao desempenho e à produtividade das funções exercidas. IV - É devido aos servidores aposentados e aos pensionistas o pagamento da GDPST e da GDASST no mesmo valor conferido aos servidores em atividade, desde a data da instituição das referidas gratificações até serem definidos e regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho, em respeito ao art. 40, parágrafo 8º, da CF/88. V - No caso dos autos, o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região ajusta-se a esta orientação, razão pela qual não se aplica o Juízo de Retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015.” 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a fixação GDATA e da GDASST em relação aos servidores inativos deve obedecer aos critérios a que estão submetidos os servidores em atividade de acordo com a sucessão de leis de regência, razão”, pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “1. Questão de ordem. Repercussão Geral. Recurso Extraordinário. 2. GDATA e GDASST. 3. Servidores inativos. Critérios de cálculo. Aplicação aos servidores inativos dos critérios estabelecidos aos ativos, de acordo com a sucessão de leis de regência. 4. Jurisprudência pacificada na Corte. 5. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do tribunal, desprover o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil”(RE 597154 QO-RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 29.5.2009).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora